Tribunal: STF
Processo: ARE 1596925
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO REGISTRO E CANCELAMENTO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR DA FICHA DE ASSENTAMENTO FUNCIONAL DO AUTOR. PUNIÇÕES DISCIPLINARES DATADAS DE 1998, 2001 E 2003. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 2021. APELAÇÃO DO AUTOR. NULIDADE DO ATO PUNITIVO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO PLEITO DE ANULAÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. ART. 1.º DO DECRETO N.º 20.910/32. ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR DA FICHA FUNCIONAL. ART. 56 DA LEI ESTADUAL N.º 7990/01. VEDAÇÃO À APLICAÇÃO DE PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOVA PRÁTICA IRREGULAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A pretensão de discutir a nulidade do ato administrativo, não merece prosperar, uma vez que o interstício temporal entre a prática de tal ato (1998, 2001 e 2003) até a data de propositura da presente demanda (2021) ultrapassa cinco anos. Incide, portanto, na hipótese a regra prevista no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32.
2. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia estabelece prazos máximos após o qual as penalidades de advertência e detenção devem ser canceladas, o que se mostra necessário, sob pena de se configurar uma consequência de caráter perpétuo decorrente da apenação.
3. A aplicação de tal regramento efetiva dispositivo constitucional que veda a imposição de penas de caráter perpétuo.
4. Sentença reformada, em parte, para determinar o cancelamento dos registros punitivos, datados de 2003, 1998 e 2001, conforme telas juntadas no bojo da petição inicial (ID33008560).
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV, LIV, LV; 42 e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente